Tribunal: TJDFT
Processo: 0743977-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743977-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA OLIVEIRA MARQUES AREVALO AGRAVADO: SULZ GONSALVES-CONSULTORES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora